Tribunal: TJES
Processo: 5002678-07.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002678-07.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDERSON DELESPOSTE VIANA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se a requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que declarou a inexistência de débito relativo ao TOI, com determinação de abstenção de cobranças relativas a ele e condenou a recorrente compensar os danos morais provocados, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, deixo de acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia, eis que, no caso dos autos, os elementos produzidos no transcurso do feito demonstram, por si sós, que não se faz necessário realizar perícia técnica para se chegar à resolução do mérito.

No mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso porque, ante a inversão do ônus da prova, cabia à parte recorrente a comprovação de que havia notificado anteriormente a autora a prova hábil a demonstrar a irregularidade no consumo de energia elétrica na unidade consumidora da recorrida, o que a recorrente não providenciou.

Restou demonstrado nos autos que a energia elétrica da residência da recorrida foi suspensa em razão da cobrança, tendo sido necessário o ajuizamento da demanda para determinar que o serviço fosse restaurado. Além disso, o autor teve seu nome negativado.

Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço pela recorrente.

Importante ressaltar que, o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial e a suspensão ilegal de tal serviço afronta diretamente ao princípio da dignidade humana, por atingir o mínimo existencial. Desse modo, a ilicitude do ato praticado pela recorrente gera
in re ipsa
o dever de indenizar, não necessitando da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima.

Quanto ao valor dos danos morais, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

fixado pelo juízo
a quo
, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, visto que se mostra suficiente para servir como um lenitivo, bem como para despertar na recorrida a necessidade de ser mais cautelosa no trato de situações similares.

Portanto, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO, a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.